Tribunal: TJDFT
Processo: 0746961-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Antes da apreciação do mérito recursal, intime-se a agravante, BRUNA AMARAL FERNANDEZ, para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se a liminar foi devidamente cumprida nos termos da decisão de ID 20906436, conforme informado pelo agravado na petição de ID 21657745. Decorrido o prazo assinalado acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se.